Tribunal: TJBA
Processo: 8071227-25.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071227-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO STOPPA CORREIA DANTAS

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VÍCIO DE MOTIVO. EFEITOS EX TUNC. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Defensora Pública-Geral do Estado da Bahia que, ao reconhecer a nulidade da Portaria nº 843/2016, responsável pela aposentadoria do impetrante, limitou os efeitos da anulação ao futuro (ex nunc), negando a retroatividade pretendida para restabelecimento integral da situação funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de ato administrativo de aposentadoria, reconhecida pela própria Administração por vício de motivo, deve produzir efeitos retroativos (ex tunc) ou se é juridicamente válida a modulação para efeitos futuros (ex nunc).

III. Razões de decidir

3. A invalidação do ato administrativo por vício de motivo implica nulidade absoluta, uma vez que o motivo constitui elemento essencial do ato, cuja inexistência compromete sua validade, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.
4. A nulidade absoluta acarreta efeitos ex tunc, restabelecendo o status quo ante, nos termos da Súmula 473 do STF, não sendo possível atribuir efeitos válidos pretéritos a ato ilegal.
5. A modulação de efeitos (ex nunc), prevista excepcionalmente na LINDB, exige demonstração concreta de proteção ao interesse público ou à boa-fé de terceiros, o que não se verifica no caso.
6. As provas demonstram que o impetrante permaneceu em exercício funcional no período, inexistindo prejuízo administrativo ou a terceiros que justifique a restrição da retroatividade.
7. A limitação dos efeitos da nulidade revela tentativa indevida de resguardar a Administração das consequências de ato ilegal, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida para declarar a ilegalidade parcial do ato administrativo, determinando que a anulação da Portaria nº 843/2016 produza efeitos ex tunc, restabelecendo integralmente a situação funcional do impetrante.
Tese de julgamento: “1. A anulação de ato administrativo por vício de motivo acarreta nulidade absoluta, com efeitos retroativos (ex tunc). 2. A modulação de efeitos (ex nunc) exige demonstração concreta de proteção ao interesse público ou à boa-fé de terceiros, não sendo admitida para resguardar ilegalidade administrativa.”
Dispositivos relevantes citados: LINDB, arts. 20 a 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; TJ-RJ, AI nº 0010582-25.2021.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8071227-25.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante
EDUARDO STOPPA CORREIA DANTAS

e, como impetrada,
DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CO
NCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora